Tribunal: STF
Processo: AI 98022
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NÃO
PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. OBICE REGIMENTAL.
INCIDENTE A NORMA REGIMENTAL VIGENTE A DATA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E,
NÃO, DO ACÓRDÃO RESCINDENDO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO
RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, ESTA SUJEITO AO OBICE, UMA VEZ NÃO
PREQUESTIONADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.